Tribunal: STF
Processo: ADI 1225
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-08
Data de publicação: 1995-03-08

Ementa:
EMENTA:   AÇÃO  DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR. LEI 11.024/94 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL.
         Aspecto  de bom  direito  na tese  da inconstitucionalidade.
Competência  privativa da União  para legislar sobre Direito Penal, a
vista do que dispõe o artigo 22-I da Carta da Republica. Periculum in
mora  presente  na  perspectiva  de  que  os  membros  dos  Conselhos
Estaduais e Municipais de Saúde venham a responder processo por crime
de responsabilidade.
         Medida liminar deferida.